Tribunal: TJES
Processo: 5013110-12.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013110-12.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLELIA PONTES PEREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013110-12.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CLELIA PONTES PEREIRA, BANCO BMG S.A

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A, CLELIA PONTES PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizada por CLELIA PONTES PEREIRA

em face de BANCO BMG S.A, em síntese, a Recorrida alega que foi feito uma averbação

de um empréstimo consignado em forma de cartão RMC (Reserva de Margem Consignável) no valor de R$1.989,72 (mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) no ano de 2015, sem que tivesse clareza sobre o funcionamento desse serviço, e tendo novas averbações sem que a autora tivesse recebido informações claras acerca do contratado. Informa que não possui conhecimento e que não foi informada sobre o teor da contratação, e que até a data de ajuizamento já havia descontado a quantia total de R$5.371,71 (cinco mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e um centavos)

do benefício da Recorrente. Requer em juízo a nulidade do contrato, o ressarcimento em dobro, e subsidiariamente a conversão dos contratos de empréstimo de RMC em empréstimo comum, além da condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais da seguinte forma: 1. DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes referente aos contratos de cartão de crédito (contratos nº 11172464, 7157832 e 8906958) consignado mencionado nos autos; 2. CONDENAR o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos previdenciários da autora (benefício nº 163.359.350-6), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo decote até o limite de R$ 5.000,00; 3. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 11.157,98 em favor da autora, com correção monetária do ajuizamento da ação até a citação (07/11/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389, parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (07/11/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme disposição do art. 406 §1º do e 4. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (07/11/2024) em diante pela Taxa Selic.”

(3). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrente, inconformado com decisão a quo, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegou incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia contábil, prescrição e decadência, alegando validade contratual, inexistência de danos morais, e subsidiariamente a redução dos danos morais arbitrado pelo juízo a quo, inexistência de repetição do indébito, compensação/devolução dos valores creditado na conta da Recorrente, correção monetária e juros de mora, pugna pela anulação da multa cominada.

(4). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, também apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo justiça gratuita, requerendo majoração dos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(5). Em preliminar a Recorrente pugna pela incompetência absoluta do juizado especial, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, uma vez que as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa. Assim, nego a preliminar suscitada.

(6). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ). A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) não é, em si, uma prática ilegal no ordenamento jurídico brasileiro. A modalidade é prevista em lei e regulamentada, pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, a validade jurídica é que se questiona no determinado caso, se a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da Recorrente. A contratação é legítima desde que o consumidor seja informado de forma clara e inequívoca sobre a natureza do produto e suas diferenças em relação a um empréstimo consignado tradicional.

Embora a Recorrente sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado observo que o contrato colacionado nos autos apresenta cópia do documento de identidade. A Recorrente alega que à autora teria sido explicado sobre os serviços contratados, a qual não haveria vicio de consentimento, além do contrato assinado, caberia a ela também comprovar a regularidade do contrato, através de outros meios idôneos, por exemplo, gravação de atendimento do correspondente bancário informando sobre o produto vendido, detalhes de juros, opções de produto, demostrando que não se tratava de empréstimo consignado, mas de cartão de margem de reserva consignado (RMC)
, o que demostra a ilegalidade

contratual por não apresentar os requisitos mínimos para a celebração contratual.

A Recorrente pugna pelas prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC deve ser contado a partir do último desconto indevido, por se tratar de obrigação sucessiva. Diante dos fatos reconheço a prescrição parcial, pois os descontos se iniciaram na data de 01/10/2015, prescritas as parcelas até a data de 01/10/2020, não se configurando prescrição ou decadência dos descontos realizados posterior a 01/10/2020, visto que os descontos ainda ocorriam no momento do ajuizamento da ação.
Pois os negócios nulos não se convalidam com o tempo e, portanto, não estão sujeitos à decadência.

Uma vez reconhecida a abusividade da cobrança e a inexistência de relação contratual válida no que tange ao cartão de crédito consignado (RMC), impõe-se a condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), pacificou o entendimento de que a devolução em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida configurar uma conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em tela, a conduta do banco em impor um serviço não solicitado (cartão de crédito com RMC), representa uma clara violação ao código de defesa do consumidor, o que torna imperativa a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário. Por fundamentos acima suscitados, foi reconhecido a prescrição parcial, devendo a instituição financeira fazer a restituição do período posterior a 01/10/2020, em dobro.

No tocante a compensação/devolução dos valores, o Enunciado 29 do colegiado recursal do Estado do Espírito Santo, menciona que nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.

Quanto o pedido de anulação da multa em caso de descumprimento, entendo não ser pertinente, pois o valor arbitrado pelo juízo a quo, não se pode considerar desproporcional, observando o poder econômico do Requerido, ora Recorrente. Estando nos padrões da razoabilidade e proporcionalidade.

(7). Entendo pertinente a reparação por danos morais, pois o fato enfrentado pela Recorrente consumidora, ultrapassou o mero aborrecimento, ensejando o dever de indenizar. Quanto ao pedido de majoração entendo pertinente, cujo montante arbitrado, deve se adequar em consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, que deve atender aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Fixo o valor dos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de acordo com os fundamentos anteriores.

(8).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso da Requerida/Recorrente e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, reconhecendo a prescrição parcial,
não se configurando prescrição dos descontos realizados posterior a 01/10/2020
, devendo a Requerida/Recorrente fazer a devolução em dobro posterior a data mencionada, atualizado nos termos do art.389 CC. Devendo fazer a compensação dos valores já depositados na conta da Requerente/Recorrente. Quanto ao recurso da Requerente/Recorrente,
CONHEÇO e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para majorar a condenação da Requerida/Recorrente aos danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

(9).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)